Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701605-77.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: DARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, A. L. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ EDUARDO VALADAO FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL impugnando o acórdão de ID 26343046, que conheceu em parte da apelação que interpôs, negando-lhe provimento. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte contrária a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021 11:33:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator